Tribunal: STJ
Processo: 0001387-44.2017.8.15.0751
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069933 - PB(2025/0389452-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ABIMAEL RODRIGO SANTOS DE ASSIS
ADVOGADOS
: FELIPE MACIEL MAIA - PB013998
DIOGO SERGIO MACIEL MAIA - PB017262
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A decisão monocrática agravada foi disponibilizada em
e
29/10/2025,
considerada publicada em
O agravo regimental foi interposto em
30/10/2025.
fora do prazo legal.
18/11/2025,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de 5 dias corridos, conforme previsto no
da
art. 39
e
do RISTJ, pode ser conhecido.
Lei n. 8.038/1990
art. 258
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental é intempestivo, pois foi interposto fora do prazo de
5 dias corridos, conforme estabelecido no
da
e no
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que o prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é de 5 dias
corridos, não se aplicando as regras do novo Código de Processo Civil sobre
contagem de prazos em dias úteis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55763938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: fea86a67-5dd4-4fed-810c-34bdf7d4e250

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069933 - PB(2025/0389452-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ABIMAEL RODRIGO SANTOS DE ASSIS
ADVOGADOS
: FELIPE MACIEL MAIA - PB013998
DIOGO SERGIO MACIEL MAIA - PB017262
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A decisão monocrática agravada foi disponibilizada em
e
29/10/2025,
considerada publicada em
O agravo regimental foi interposto em
30/10/2025.
fora do prazo legal.
18/11/2025,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de 5 dias corridos, conforme previsto no
da
art. 39
e
do RISTJ, pode ser conhecido.
Lei n. 8.038/1990
art. 258
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental é intempestivo, pois foi interposto fora do prazo de
5 dias corridos, conforme estabelecido no
da
e no
art. 39
Lei n. 8.038/1990
art. 258
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que o prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é de 5 dias
corridos, não se aplicando as regras do novo Código de Processo Civil sobre
contagem de prazos em dias úteis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ABIMAEL RODRIGO SANTOS DE
ASSIS contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial pelo óbice da
Súmula n. 182/STJ.
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão monocrática deixou
de apreciar a controvérsia apontada nas razões recursais, uma vez que o ponto de fundo do
recurso especial foi a existência da decadência legal, posto que, o ato de representação da vítima
deveria ocorrer a partir do ano de 2014, tendo como marco final o dia
sendo cabal a
27/1/2025,
existência da extinção da punibilidade pela decadência.
Afirma que a motivação utilizada pelo Presidente desta Corte Especial apenas fez
menção genérica aos fundamentos esposados pelo Tribunal de origem, sem valorar que a
decadência esteve claramente configurada nos autos, sendo impossível o não conhecimento do
recurso com base na Súmula n. 83/STJ.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Quinta
Turma.
Documento eletrônico VDA55763936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:41
Código de Controle do Documento: b001b447-71a6-46be-98f4-d959b587e019

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental, ante a sua intempestividade (fls. 23-25, do expediente avulso).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Como cediço, é intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos do preceitua o
da
e o
caput, do RISTJ.
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
art. 258,
No caso dos autos, a decisão monocrática agravada foi disponibilizada em
e considerada publicada em
(fl. 473). O prazo recursal teve início em
29/10/2025,
30/10/2025
e término em
O presente agravo regimental (expediente avulso),
31/10/2025
7/11/2025.
contudo, somente foi interposto em data de
(fl. 2, do expediente avulso), fora,
18/11/2025
portanto, do prazo legal.
Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, "É
intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo de interposição de 5 (cinco) dias
contínuos, conforme
da
do Regimento Interno do Superior
art. 39
Lei n. 8.038/90, art. 258
Tribunal de Justiça - RISTJ e
do Código de Processo Penal - CPP. " (AgRg no
art. 798
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.234.526/RR,
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
No mesmo sentido, e em reforço:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL
INTEMPESTIVO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 (cinco)
dias corridos, nos termos dos arts. 39 da
258, caput, do
Lei n. 8.038/1990,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3o, do
Código de Processo Penal.
2. "O lapso para a interposição do agravo no âmbito criminal não foi alterado
pelo Novo Código de Processo Civil. Assim, aplica-se o disposto no
da
art. 39
que fixa o prazo de cinco dias para a interposição do agravo"
Lei n. 8.038/90,
(AgRg nos
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
EAREsp n. 607.127/SP,
Moura, Terceira Seção, julgado em
DJe 1o/6 /2016).
25/5/2016,
3. Na hipótese, o presente agravo é intempestivo, haja vista que a intimação
ocorreu em
(quarta-feira) e o recurso somente foi protocolado em
24/2/2021
(quinta-feira).
11/3/2021
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos
Terceira Seção, rel. Min. Antônio Saldanha
EREsp n. 1.860.770/SP,
Palheiro, DJe de
grifei.)
20/4/2021,
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS.
I - É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 (cinco)
dias corridos, nos termos dos arts. 39 da
258, caput, do
Lei n. 8.038/1990,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3o, do
Código de Processo Penal.
II - O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que
versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não
obedece às regras no novo CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art.
219,
e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos
Lei 13.105/2015)
os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o,
. Precedentes.
Lei 13.105/2015)
III - Na hipótese, a decisão agravada foi publicada em
(fl. 297). O
10/11/2022
decurso do prazo legal teve início em
(sexta-feira) e, pela contagem
11/11/2022
normal, o prazo expirou no dia
(quarta-feira). Porém, a petição de
16/11/2022
interposição do agravo regimental só veio a ser recebida neste Tribunal em
(fl. 2 do Expediente Avulso), fora, portanto, do prazo legal e após o
30/11/2022
trânsito em julgado da decisão monocrática, consoante certidão à fl. 299.
Documento eletrônico VDA55763936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:41
Código de Controle do Documento: b001b447-71a6-46be-98f4-d959b587e019

IV - É "firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso interposto por motivo de
doença do advogado somente se caracteriza quando o impossibilita totalmente de
exercer a profissão ou de substabelecer o mandato"
(AgInt no
Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.673.033/SP,
Cueva, DJe de
. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
24/10/2017)
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.179.694/SP,
julgado em
DJe de
grifei).
14/02/2023,
27/02/2023,
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA55763936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:41
Código de Controle do Documento: b001b447-71a6-46be-98f4-d959b587e019

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0389452-0
AREsp 3.069.933 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013874420178150751 13874420178150751
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ABIMAEL RODRIGO SANTOS DE ASSIS
ADVOGADOS
: FELIPE MACIEL MAIA - PB013998
DIOGO SERGIO MACIEL MAIA - PB017262
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ABIMAEL RODRIGO SANTOS DE ASSIS
ADVOGADOS
: FELIPE MACIEL MAIA - PB013998
DIOGO SERGIO MACIEL MAIA - PB017262
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054491130295425<0@
2025/0389452-0 - AREsp 3069933 Petição : 2025/0112816-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55729195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:33:04
Código de Controle do Documento: 602EAF34-6270-4892-8294-57A3FE3D087D